Tribunal: STF
Processo: RE 1500990
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Recursos representativos da controvérsia. Desnecessidade de julgamento conjunto. Ausência de omissão. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou tese de repercussão geral, afirmando que “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, uma vez que o julgamento do caso não foi realizado em conjunto com outros dois recursos enviados pelo órgão de origem como representativos da controvérsia.



    III. Razões de decidir 



    3. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presenta dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC/2015. 



    4. A seleção de recursos como representativos de controvérsia pelo tribunal de origem não vincula o tribunal superior. A existência de circunstâncias ou de fundamentos diversos em outros processos não designa vício do acórdão embargado. 



    5. Os juízes e tribunais devem observar as teses de repercussão geral, na forma dos arts. 927, 1.030 e 1.040 do CPC/2015, cabendo a sua aplicação a todos os processos que tratem de questões similares



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.